Tribunal: TJMT
Processo: 1013609-92.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013609-92.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS
– SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO INEFICAZ – INSUFICIÊNICA PROBATÓRIA –
ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I DO CPC -
DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não assume a responsabilidade
pelos reparos em equipamento avariado quando o laudo técnico apresentado pelo consumidor informa apenas a causa provável do dano

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito
(artigo 373, I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
deu provimento
à Apelação.

A agravante suscita
a
“ausência de provas da regularidade
dos serviços da ré”
,
além de que os laudos de vistoria dos equipamentos danificados são provas suficientes dos danos e da causa deles.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante busca da
ré a restituição do valor que pagou ao segurado pelos prejuízos ocorridos nos seus diversos equipamentos eletroeletrônicos
.

Contudo, os
documentos juntados nos autos (ID.197146336, ID. 197146337, ID.19746338) não possuem o grau de certeza necessário, tendo em vista serem unilaterais e sem a preservação dos aparelhos para possibilitar perícia da a
gravada
.

E mais
,
a
concessionária de energia elétrica não assume a responsabilidade pelos reparos em equipamento avariado quando o laudo técnico apresentado pelo consumidor informa apenas a causa provável do dano.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA
– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido
unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação
danos”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

Assim a agravante não fez prova constitutiva do seu direito (artigo 373, I do CPC)
, e
não demonstrado
de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024